Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO EXECUTADO: LEIA FERREIRA DE BRITO DECISÃO Antônio Rildo Pereira Siriano propôs o presente cumprimento de sentença condenatória de honorários advocatícios contra Léia Ferreira de Brito, para pagamento do valor de R$ 1.800,00. O cumprimento de sentença foi distribuído em 30/7/21 (id. 28059183) e recebido por decisão proferida em 14/11/21 (id. 30451200). Foram realizadas diligências e não foram localizados bens da devedora para saldar o débito. O requerente pleiteou o arquivamento do processo (id. 46161723). Aplico as disposições do art. 921, inc. III, §1o, do CPC para determinar a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá também a prescrição. Decorrido o prazo de suspensão, encaminhem-se os autos ao arquivo, conforme previsão do §2o, do mesmo dispositivo legal. P.I. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora